Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-50.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025971-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE EUGENIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1025971-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA

AGRAVADO: ELVIRA BATISTA NUNES E CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno com pedido de reconsideração interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA contra decisão liminar proferida por esta Relatora, nos autos de agravo de instrumento, que indeferiu a liminar pleiteada.

O agravante alega ilegitimidade da Construrio, revertendo o entendimento da decisão liminar, de que a parte agravada é quem estaria pleiteando direito alheio; argumenta “
em contestação do espólio de Manuel Coelho Simões (de cujus era proprietário da Construrio) nos autos n. 1024605-91.2017.8.11.0041, em que litigaram supracitado espólio e a Sra. Elvira Batista Nunes, é ali confessado que a Agravada Construrio é empresa de “fachada”, criada tão somente para “legitimar” terras sem origem e posse. O absurdo fala por si!!”.

Elenca “
não é o Agravante que está defendendo direito de terceiros, mas sim a própria Agravada que está usurpando e exercendo direito que não é dela, tornando-a ilegítima para ajuizar o cumprimento de sentença, o que pode e deve ser suscitado em sede de impugnação pelo Agravante, à luz do art. 525, §1º, II, do CPC”; “o que fez a r. decisão agravada foi determinar o pagamento da indenização à Construrio e, posteriormente, ela deverá pagar a Família Fabre, sem qualquer garantia, contudo, que isso realmente vá ocorrer, com significativa probabilidade de enriquecimento ilícito das ora Agravadas; ‘
que é abusivo é continuar a pleno vapor o cumprimento de sentença
originário para pagamento de indenização pela posse a uma empresa cuja propriedade já foi afastada judicialmente, viabilizando o seu enriquecimento sem justa causa, ao arrepio do art. 884 do Código Civil”;
alega prejudicialidade entre a ação reivindicatória e possessória por causas de inexigibilidade da obrigação e superveniente extintiva da execução, repetindo os argumentos expostos no agravo de instrumento; sustenta ainda, a substituição da penhora por imóveis para prevalecer o meio menos oneroso ao devedor;

insiste na tese de erro de cálculo; fundamenta risco de dano, por estar sendo executado em aproximadamente R$ 15.217.097,01 (quinze milhões, duzentos e dezessete mil e noventa e sete reais e um centavo) a título deperdas e danos por pessoa ilegítima, o que, por si só, já comprova o risco de dano, em razão do vultoso valor executado; por fim, requer a reconsideração da decisão, e seja concedido o efeito suspensivo para que o processo de origem seja suspenso até o trânsito em julgado; no mérito, o provimento do recurso.

Pedido de reconsideração indeferido.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno com pedido de reconsideração interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA contra decisão liminar proferida por esta Relatora, nos autos de agravo de instrumento, que indeferiu a liminar pleiteada.

A decisão agravada, que pretende seja reconsiderada:

“(...)

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico relevância dos fundamentos o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.

A decisão agravada elucida:

“(...)

O executado sustenta, em síntese, a existência de conflito entre coisas julgadas, decorrentes da sentença de reintegração de posse objeto do presente cumprimento de sentença (Código Apolo 27084) e a sentença da ação reivindicatória (Código Apolo 33145), a qual ainda não transitou em julgado. Ocorre que, conforme já decidido na decisão de ID nº 89100390, a ação rescisória foi julgada improcedente e pende de julgamento o recurso especial interposto, de modo que não tendo sido desconstituído o título executivo que embasa o presente feito, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença. A ação reivindicatória Código Apolo 33145 foi julgada procedente para reconhecer a propriedade da Família Fabre, a qual também está com recurso especial pendente de julgamento, não tendo transitado em julgado até o presente momento. Todavia, mesmo que tivesse trânsito em julgado em ambas as ações, com a confirmação das sentenças em grau de recurso, entendo que estas coexistem no mundo jurídico, conforme explico a seguir. O litígio em questão envolve um imóvel rural de 1.075 hectares, desmembrado de área maior com 2.150 hectares, o qual teria sido alienado inicialmente pela exequente Construrio LTDA à José Benedicto de Siqueira, em 1.989 e, no mesmo ano, José Benedicto de Siqueira devolveu 1.075 hectares à Construrio LTDA, através de termo de composição amigável, o qual foi juntado aos autos de reintegração de posse. Ato contínuo, José Benedicto de Siqueira alienou à Lairto João Sperandio, 4.500 hectares de uma propriedade rural, através de 02 (dois) instrumentos contratuais, lavrados em 1994 e 1997, dentre os quais, englobava a área de 1.075 hectares, que supostamente foi devolvida por José Benedicto de Siqueira à Construrio LTDA. Posteriormente, Lairto João Sperando alienou a integralidade dos imóveis, consistindo em uma propriedade rural de 5.584 hectares, na data de 09/10/2001 à Otaviano Olavo Pivetta, dentre os quais englobava a área de 1.075 hectares, que supostamente foi devolvida por José Benedicto de Siqueira à Construrio LTDA. A sentença da ação reinvindicatória reconheceu a propriedade dos autores daquela ação quanto às áreas da matrícula número 5.088 e 5.089 do CRI de Rosário Oeste, em virtude do deslocamento dos títulos nº 10.975 do CRI de Diamantino/MT e sucessores, originários do título número 10.812 do CRI de Diamantino/MT, o qual encontra sua localização originária há 44km de onde estão atualmente as áreas derivadas do referido títulos apostas, sendo que a reparação pelo dano suportado em decorrência do tempo que permaneceram afastados do imóvel deverá ser apurado em liquidação de sentença. A área objeto da ação reivindicatória abarca o imóvel da sentença da ação de reintegração de posse, que originou o presente cumprimento de sentença, no que tange à indenização pelo tempo em que a Construrio LTDA ficou privada do uso do imóvel, em decorrência do esbulho possessório. Em ambas as ações, há condenação para reparação do dano suportado em decorrência do tempo que permaneceram afastados do imóvel – embora uma seja líquida e outra ilíquida – de modo que todos os integrantes da cadeia sucessórias serão responsáveis, a seu tempo, a indenizarem o vencedor da ação reivindicatória, na hipótese de confirmação das sentenças pendentes de recurso. Não há que se falar em inexigibilidade da sentença, porque na hipótese de adimplemento integral da dívida decorrente da indenização do período de 19/09/2003 à 02/09/2014 pelo executado em favor da Construrio LTDA (na pessoa de seus sucessores), esta ficará sub-rogada na obrigação de posteriormente, se houver confirmação das sentenças, a indenizar a parte autora da ação reivindicatória. Ante o exposto,
REJEITO IN TOTUM
os presentes embargos declaratórios opostos no ID nº 90696538 de modo que mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. (...) No que se refere aos bens oferecidos em penhora pelo executado, estes foram rejeitados pelo exequente, consoante manifestação de ID nº 89711230. Embora o executado alegue que a penhora recaiu sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias, verifica-se que esta recaiu, em verdade, sobre títulos e valores mobiliários com cotação no mercado, do Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior, sendo que a ordem de penhora foi materializada pelo Sistema Bacejud à época. Todavia, não houve cumprimento desta pela administradora do fundo de investimento à época, qual seja o Banco BTG Pactual S/A, tendo havido transferências parciais de valores no decorrer do feito até o ano de 2021, quando houve a transferência da administração do fundo de investimento à BFL Administração de Recursos LTDA, momento que os depósitos cessaram em definitivo, de modo que a celeuma para transferência dos valores se arrasta até os quais atuais, ou seja, há quase 05 (cinco) anos. A penhora de títulos e valores mobiliários com cotação no mercado ocupa a 3ª posição, enquanto que a penhora de bens imóveis ocupa a 5ª posição, da ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em preferência dos imóveis em comparação com a penhora realizada no feito, razão pela qual INDEFIRO o pleito formulado pelo executado no ID nº 81446409. Tendo em vista que o valor atualizado do débito perfaz o montante de R$ 15.217.097,01 (quinze milhões, duzentos e dezessete mil e noventa e sete reais e um centavo), bem como que a penhora anterior foi de R$ 9.888.832,49 (nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), DEFIRO o reforço de penhora, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite da diferença apurada de R$ 5.941.669,36 (cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), informado no documento de ID nº 127627123, tomando por base o CPF/CNPJ do executado OTAVIANO OLAVO PIVETA. Registro que a presente ordem de bloqueio será processada junto ao Sisbajud, com reiteração automática pelo período máximo de 30 (trinta) dias (teimosinha).
Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.
Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo Sisbajud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a intimação da parte Executada acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil”.

Pretende o agravante a suspensão do processo na origem, sob o argumento de que o cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão de ação reivindicatória prejudicial a ação possessória, ilegitimidade da Construrio; erro de cálculo e substituição de penhora em dinheiro por bens imóveis.

Com relação aos argumentos apresentados, verifico que não há probabilidade do direito, tendo em vista que o agravante tenta por meio de exceção de pré-executividade, pleitear e fundamentar direito de terceiros, em ação reivindicatória para se isentar da obrigação existente no cumprimento de sentença. Além de ser direito alheio e se este realmente houver, não verifico a prejudicialidade alegada, entre as ações, ao menos nesse momento processual, a justificar a suspensão.

Além do mais, são direitos reconhecidos em ações diferentes, que não enseja a ilegitimidade, portanto, discussão inviável nos autos de cumprimento de sentença, não importando na extinção.

Quanto ao apontado erro de cálculo não está evidenciada a probabilidade do direito, de modo que será analisada por ocasião do mérito do recurso.

A substituição da penhora em dinheiro é o meio mais eficaz para ensejar o cumprimento da obrigação, não se mostrando plausível no momento, a justificativa para substituição para penhora de bens imóveis.

Portanto, não há elementos a justificar a suspensão da decisão agravada.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

(...)”.

Dos argumentos perpetrados, não há qualquer elemento novo, que não tenha sido considerado quando da análise liminar, o que se denota não estar demonstrada a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

Quanto aos cálculos, a decisão menciona a análise por ocasião do mérito.

O valor vultoso do cumprimento de sentença não enseja o risco de prejuízo irreparável, já que as questões levantadas por meio de exceção de pré-executividade não têm o condão de alterar o prosseguimento do feito, haja vista não ser o meio adequado.

Os elementos e fundamentos apresentados foram analisados, não havendo requisitos para suspensão da decisão agravada, nos autos do recurso de agravo de instrumento, de modo que o agravante não apresenta elementos novos capazes de modificar o entendimento.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024